Tribunal: CARF
Processo: 13116.724973/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.724973/2019-09
ACÓRDÃO
3402-012.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2007
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E
COFINS. ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL.
O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS e Cofins
deve ser aquele destacado nas notas fiscais, e não efetivamente recolhido,
considerando entendimento fincado na decisão dos embargos de
declaração opostos em relação ao resultado do Recurso Extraordinário
574.706.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724973/2019-09
2
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, utilizo relatório constante à
decisão de primeira instância:
Tratam os autos de declarações de compensação (DCOMPs) que veiculam direito
creditório no montante de R$ 23.860.457,49 oriundo de provimento jurisdicional obtido
no âmbito do mandado de segurança no 0004848-88-2007.4.01.3502, no qual a
interessada pleiteou a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e
a Cofins.
A autoridade fiscal jurisdicionante procedeu à analise do direito creditório veiculado
nessas DCOMPs e o reconheceu parcialmente, no montante de R$ 4.785.418,30, e não
homologou as compensações que se utilizaram de valor superior a esse crédito
reconhecido.
Transcreve-se a seguir excertos do despacho decisório (e-fls. 1.936/1.950): RELATÓRIO
No âmbito do Mandado de Segurança n° 0004848-55.2007.4.01.3502, ajuizado em
27/11/2007. o contribuinte pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e
da Cofins, bem como a declaração do direito à compensação dos valores pagos (fl. 357).
Em decisão proferida pela 1a Vara Federal em Anápolis, o pedido liminar foi indeferido e a
segurança denegada, tendo sido interpostos embargos de declaração que foram
rejeitados (fl. 357). Da decisão, o requerente interpôs recurso de apelação ao Tribunal
Regional Federal (TRF) da Ia Região, que foi parcialmente provido e assim ementado (fl.
395):
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. PIS-COFINS. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO.
1. A segunda parte do art. 4o da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-
se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9 de
junho de 2005 - após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rei.
Ministra Ellen Grade, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).
2. No julgamento iniciado, do RE 240785-2/MG, no voto do relator, ministro Marco
Aurélio, foi dado provimento ao recurso por se entender violado o disposto no art. 195,1,
da CF, em virtude da inclusão do ICMS, como faturamento, na base de cálculo do PIS e da
Cofíns.
3. A fundamentação utilizada para a não Inclusão do ICMS na base da Cofins autoriza,
também, a exegese segundo a qual não deve ser aplicado na base de cálculo do PIS.
4. Apelação a que se dá parcial provimento.
O contribuinte interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por meio do
acórdão de fls. 404 a 407. Por sua vez, a União interpôs Recurso Especial, cujo seguimento
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724973/2019-09
3
foi negado pela decisão de fls. 411 a 413. Da decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional
interpôs agravo regimental que foi igualmente rejeitado (fls. 414 a 419). A referida decisão
transitou em julgado no dia 06 de março de 2014 (fls. 357).
O sujeito passivo protocolou petição de renúncia â execução do julgado, tendo sido
prolatada sentença julgando extinto o processo sem análise do mérito (fl. 357).
Posteriormente, o contribuinte interpôs embargo de declaração, no qual foi homologada a
renúncia á execução (fls. 357).
Em atenção aos arts. 81 e 82 da IN RFB no 1.300/2012. então vigente, o contribuinte
pleiteou à Receita Federal a habilitação do crédito decorrente da ação judicial em
questão. O pedido foi atendido por meio do Despacho Decisório n. 428/2014. lavrado nos
autos do processo n. 13116.000075/2014-49 (fls. 387 a 390).
E o relatório.
A 14a Turma da DRJ/POR, em 28 de maio de 2020, julgou procedente em parte a
manifestação de conformidade, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2014
DECISÃO JUDICIAL. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO. A parte dispositiva da sentença judicial
não pode ser interpretada de forma dissociada dos fundamentos explicitados que a
ensejaram.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. Nos termos do provimento
jurisdicional proferido inter pars, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição
devida os valores do ICMS a recolher/desembolsado.
ERRO DE FATO. REVISÃO. Constatado que valores de ICMS a recolher relativos a filial não
foram considerados no cálculo da auditoria equivocadamente, procede-se à sua revisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2014
DECISÃO JUDICIAL. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO. A parte dispositiva da sentença judicial
não pode ser interpretada de forma dissociada dos fundamentos explicitados que a
ensejaram.
BASE DE CÁLCULO. ICMS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. Nos termos do provimento
jurisdicional proferido inter pars, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição
devida os valores do ICMS a recolher/desembolsado.
ERRO DE FATO. REVISÃO. Constatado que valores de ICMS a recolher relativos a filial não
foram considerados no cálculo da auditoria equivocadamente, procede-se à sua revisão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O recorrente apresentou recurso voluntário, o qual ratifica os argumentos postos
em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724973/2019-09
4
VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia no cálculo de crédito relativo à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, tendo sido o direito do contribuinte posto por decisão judicial
transitada em julgado, limitando-se o debate sobre qual ICMS será excluído, destacado ou
recolhido.
A decisão de primeira instância decidiu que o ICMS a ser descontado seria o
efetivamente recolhido, porque o julgamento foi realizado antes (28 de maio de 2020) do trânsito
em julgado do Recuso Extraordinário 574.706, sob a Tese 69, tendo sido o entendimento que
fincou que o ICMS a ser excluído seria o destacado somente na decisão dos embargos de
declaração, publicado o acórdão em 12 de agosto de 2021:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS.
DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO,
CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO
GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS” - RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em
acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os efeitos do julgado
cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e
fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da Cofins" –, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento, vencidos os Ministros
Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e, por maioria, em rejeitar os embargos
quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto referente ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de
que se trata do ICMS destacado , vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso
e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.5.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Nesse sentido, sem delongas, entend o que deve ser aplicado o entendimento
esposado na Tese 69, de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o
destacado nas notas fiscais.
Isto posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.446 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724973/2019-09
5

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2056
DF CARF MF
Original